Tribunal: TJMT
Processo: 1006930-68.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006930-68.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: CARLOS ROGERIO VILELA FERREIRA
AGRAVADO: LUCAS BENTO CAVALLIERI E OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CARLOS ROGERIO VILELA FERREIRA, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, MMa. Juíza Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira, lançada nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos no 1009043-17.2021.8.11.0004 (PJE), ajuizada em desfavor de LUCAS BENTO CAVALLIERI e AMADO RODRIGUES BATISTA, que determinou a emenda a inicial, para adequar o valor da causa ao proveito econômico pretendido na ação, e, consequentemente, recolher as custas processuais remanescentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento do feito de acordo com o art. 290 do Código de Processo Civil.
Em suas razões recursais coligidas no Id 124511153, o agravante aduz que “não há como saber, no presente momento, qual o valor da indenização que será devida pelos agravados aos agravantes quando do julgamento da ação, dependendo esta de prova pericial que será realizada por ocasião do cumprimento da sentença” (sic).
Explica que ajuizou a presente ação porque foi “privado da posse de suas terras indevidamente e ilegalmente pelos requeridos, ora agravados, por vários anos seguidos” (sic).
Informa que opôs embargos de declaração referente à decisão agravada, que foram rejeitados sob o fundamento de rediscussão da questão.
No entanto, esclarece que não obstante o valor atribuído à causa pelo requerente ser muito inferior ao que será futuramente obtido, somente depois de liquidada a sentença se verificará a real capacidade que os imóveis rurais têm de auferir renda com o apascentamento de gado, razão pela qual entende “impossível qualquer mensuração pelo recorrente, mesmo que por estimativa” (sic).
Elucida que, conquanto o valor da causa sirva de parâmetro para “determinação de competência do juízo, a fixação de honorário de sucumbência, as penalidades de litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, tem-se que, quanto a isso, não há qualquer prejuízo em ser mantido o valor da causa posto na inicial”, pois “todos essas consequências mencionadas poderão ser posteriormente atreladas ao valor efetivamente auferido pela perícia em liquidação de sentença” (sic).
Diante do exposto, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, e no mérito, seja reformada a revogada a decisão agravada (id. 124511153).
O preparo foi recolhido (id. 124685178).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende suspender os efeitos da decisão que determinou a emenda à inicial com relação ao valor da causa e consequentemente determinou recolher as custas processuais remanescentes, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, cujos efeitos foram mantidos por ocasião da rejeição dos aclaratórios opostos pelo recorrente.
Eis o teor do decisum no ponto de interesse:
“(...) ao contrário do que alega o autor acerca da impossibilidade de mensuração, o que é impossível neste momento é a mensuração “exata” dos valores, o que não afasta a sua obrigação de atribuir os valores, ainda, que por estimativa, sendo certo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela utilização de mais de 2.600 (dois mil e seiscentos hectares) por período superior há 08 (oito) anos, está muito aquém do valor esperado.
Sendo plenamente aferível pelo autor, ainda, que por estimativa os valores de mercado praticados na região seja dos valores das áreas ou por arrendamento de áreas, não tendo apresentando laudo de avaliação dos imóveis ou qualquer outro documento por profissional do setor a justificar o valor ínfimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (...)” – Id 72672648, dos autos de origem.
Na sistemática do inciso I do art. 1.019 do CPC vigente, possível a concessão do efeito suspensivo ou da antecipação de tutela em agravo, mostrando-se indispensável o preenchimento dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil – probabilidade do provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico configurados os pressupostos autorizativos para o deferimento do pedido postulado.
O Código de Processo Civil trata a matéria, no art. 291, dispondo que a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Já no art. 292, inc. V dessa norma processual, diz que o valor da causa na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido, sendo, inclusive, possibilitado ao Juízo a correção de ofício e por arbitramento o valor da causa quando verificar que ela não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido no processo (§3o).
In casu, não obstante a causa de pedir da ação de base relaciona-se ao período de 08 (oito) anos em que o autor/recorrente ficou privado da posse de suas terras que foram arrendadas aos demandados/recorridos, que juntas totalizam uma área aproximada de 2600ha (dois mil e seiscentos hectares), tenho que o alcance econômico do pedido ainda é incerto, quiçá se o valor efetivamente corresponderá àquele constante no contrato de cessão de direitos possessórios inadimplido (R$3.600.000,00), a depender de elementos outros somente possíveis no desenrolar da instrução processual.
Nesse caso, deve-se dar um valor estimado à causa, de modo que não seja irrisório e desproporcional, restando ao juiz processante, caso seja vencedora a parte autora, o arbitramento final da condenação.
Guardadas as devidas proporções, não é outro o entendimento deste Sodalício:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURAS PÚBLICAS C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – VALOR DA CAUSA CORRIGIDO EX OFFICIO – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL – CUSTAS PROCESSUAIS COMPLEMENTARES – RECOLHIMENTO APÓS APURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO – CONDUTA DE MÁ-FÉ QUANTO À PRETENSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – SEM COMPROVAÇÃO – PENALIDADE AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Do conjunto fático-probatório não é possível extrair, de modo seguro e inconteste, qual o valor dos prejuízos materiais sofridos pelos Agravantes em decorrência do uso e fruição das áreas de terras sub judice desde a data em que os imóveis foram transferidos a terceiros por meio de “procurações inválidas”. De igual modo, não está comprovada a liquidez patrimonial dos Agravantes para arcar com o pagamento das custas complementares que foram calculadas sobre o valor da causa corrigido pelo Juiz singular.
A medida escorreita, no caso concreto, é determinar o que recolhimento de eventuais custas complementares se realize após ser identificado o valor do proveito econômico dos Agravantes, ainda que isso ocorra tão somente na fase de liquidação de sentença.
A penalidade de multa aplicada em desfavor dos Agravantes deve ser extirpada, tendo em vista a ausência de provas acerca da conduta de má-fé quanto à pretensão da gratuidade da justiça.” (N.U 1005287-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 29/07/2021)
Desta forma, o correto alcance econômico a ser auferido pela parte autora/recorrente, somente será possível ao final da demanda, caso seja vencedora, de modo que o valor dado à causa (R$10.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.
Além disso, tem-se que o risco de dano se mostra aparente, na medida em que o não atendimento da decisão agravada, juntamente com o recolhimento neste momento das custas complementares, fatalmente acarretará na extinção da ação e o cancelamento da sua distribuição.
Presentes, pois, os requisitos legais, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO almejado, sem prejuízo do entendimento a ser adotado por ocasião do julgamento do mérito.
Informe o teor desta decisão ao Juízo do feito, com urgência, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, requisitando-lhe as informações pertinentes.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de maio de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora